Tribunal: TJES
Processo: 5019609-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019609-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONIL AGUIAR PAGIO e outros
RECORRIDO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019609-37.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IVANA AGUIAR DO CARMO
RECORRIDOS
: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRÔNICO S/A, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. TROCA NÃO REALIZADA. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por IVANA AGUIAR DO CARMO, em face de MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A e CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., na qual expõe que adquiriu um móvel da primeira requerida no site da CASAS BAHIA. Contudo, recebeu o produto com peças faltantes e duas duplicadas, com isso abriu um chamado sendo respondida que o prazo de “arrependimento” já havia decorrido. Que contestou, porém nada foi coletado, assim como o valor não foi devolvido. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela, para: a) Retirada do móvel defeituoso de sua residência. E, no mérito, pugna pela condenação da parte requerida para: b) Confirmar a liminar, com a retirada do imóvel defeituoso; c) Pagar R$ 934,37 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais, referente ao valor pago no produto; d) Pagar R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) a título de danos morais.[...]”
.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença, visando a reforma quanto ao pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste em definir se há dano moral indenizável em decorrência do insucesso da solução administrativa em prestar a garantia em face de produto com vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Efetivamente, nota-se que a causa de pedir refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar
a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço.
A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

6. No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que os vícios se apresentaram, portanto, dentro do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia às rés a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fizeram, tornando-se devida a restituição do valor pago pelo produto, tal como reconhecido em sentença, embora as rés tivessem empregado esforços para concretizar a troca do produto.

7. Em relação ao pleito de indenização por danos morais, objeto do recurso inominado manejado pela parte autora, percebe-se que, na forma descrita no ato sentencial guerreado, não há a configuração de seus elementos. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da autora. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito do produto em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5019609-37.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IVONIL AGUIAR PAGIO

RECORRIDOS
: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

VÍCIO DO PRODUTO. DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. TROCA NÃO REALIZADA. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu um móvel através de compra online junto às requeridas, mas entregue com peças faltantes e duplicadas. Mesmo com o envio das peças faltantes, ficou estabelecida a troca do produto, que não foi concretizada pelas vias administradas por problemas operacionais. Pede, nestes termos, a restituição dos valores pagos, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autoriais apenas para condenar a Ré a restituir o valor de R$ 934,37 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). Ainda informada, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a reforma quanto a pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor consiste definir se há dano moral indenizável e seu respectivo valor, em decorrência do insucesso da solução administrativa em prestar a garantia face produto com vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Efetivamente, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar
a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço.
A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

6. No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que os vícios se apresentaram, portanto, dentro do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia à Recorrida a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a restituição do valor pago pelo produto, tal como reconhecido em sentença, embora a Ré tivesse empregado esforços para concretizar a troca do produto.

7. Em relação ao pleito de indenização por danos morais, objeto do recurso inominado manejado pela parte autora, percebe-se que, na forma descrita no ato sentencial guerreado, não há a configuração de seus elementos. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da recorrente. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito do produto em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente